Tribunal: STF
Processo: ARE 1555170
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - PISO SALARIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - AUTOR SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELO DO MUNICÍPIO - ARGUMENTOS AFASTADOS - LEI Nº. 12.994/2014 DETERMINA O PISO SALARIAL DA CATEGORIA - INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1- Consta dos autos originários, que o autor/apelado é servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, admitido em 03/02/2015. 



    2- No ano de 2014 foi promulgada a Lei nº. 12.994/2014, a qual fixou como piso salarial para os Agentes de Combate a Endemias, o valor de R$ 1.014,00. Contudo, alega o apelado/autor que recebia salário inferior ao mínimo legal, quando deveria receber o piso salarial instituído pela referida lei. 



    3- A fim de regulamentar o § 5º do artigo 198 da Carta Constitucional, foi editada a Lei nº. 11.350/2006, estabelecendo que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorrem exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. No entanto, nada mencionou a respeito do piso da categoria de Agente de Combate às Endemias. 



    4- Somente a partir da Lei nº. 12.994/14, é que foi alterada a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 0003217-29.2020.8.27.2716 394301 .V5 Endemias. 



    5- Destarte, reconhecido o direito da parte de receber o piso salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver o reconhecimento do direito de perceber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, desde empossado no cargo de Agente de Combate a Endemias em 03/02/2015, visto que a entrada em vigor da lei em comento, foi em 18/06/2014, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias.. 



    6- Em razão da sucumbência recursal, deve o Município apelante arcar com os honorários advocatícios devidos no segundo grau de jurisdição, na forma do art. 85, §11, CPC, que arbitro em mais 2% sobre a condenação imposta em primeiro grau. 



    7- Recurso conhecido e improvido.”



    Em suas razões recursais, o Município de Dianópolis alega violação ao artigo 169, § 1º da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema nº 864 da Repercussão Geral.



    Discorre que o Tribunal de origem concedeu “vantagem a servidor público sem previsão orçamentaria na LDO e LOA, ao arrepio também do julgamento do RE 905357/RR, TEMA 864”.



    Sustenta que, “ao conceder o pagamento e os valores retroativos do data-base, gera um aumento de salário, o que acaba violando de forma direta dispositivo constitucional esculpido no referido artigo da Constituição Federal.”



    Argumenta que “o recorrido NÃO faz jus ao data-base requerido, nem tampouco o direito de receber valores retroativos por este reajuste salarial, uma vez que jamais recebeu abaixo do piso, e ainda, que não existe previsão legal autorizativa para tanto, nem na LDO nem na LOA, e ainda assim o TJ/TO ignorou por completo a obrigação legal constitucional”.



    O Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento final desta Suprema Corte no Tema nº 1.132 da sistemática da repercussão geral.



    Com o julgamento do citado paradigma por esta Suprema Corte, o Presidente do Tribunal a Quo não admitiu o recurso extraordinário, sendo interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Cuidam os autos de ação de cobrança proposta por Agente Comunitário de Saúde em face do Município de Dianópolis, a fim de receber as diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014 e suas alterações posteriores, com os reflexos nas demais verbas salariais. A Corte de origem negou provimento ao recurso do município, nos seguintes termos:



    “O cerne da questão recursal cinge na reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, sustentando o Município que os ocupantes do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde percebem o piso salarial instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014. Afirma que caso os vencimentos base dos servidores não alcançassem o valor do piso, a gratificação complementava o vencimento, cumprindo o objetivo jurídico do piso salarial. 



    Consta dos autos originários, que o autor/apelado é servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, admitido em 11/09/2006. 



    No ano de 2014 foi promulgada a Lei nº. 12.994/2014, a qual fixou como piso salarial para os Agentes de Combate a Endemias, o valor de R$ 1.014,00. Contudo, alega o apelado/autor que recebia salário inferior ao mínimo legal, quando deveria receber o piso salarial instituído pela referida lei. 



    A sentença de 1º grau não merece reparos, já que proferida em perfeita similitude com o entendimento jurisprudencial aplicado em casos semelhantes. Vejamos:



    (...)



    A respeito dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, o artigo 198, §§ 4° e 5° da Constituição Federal, dispõe o seguinte:



    (...)



    A fim de regulamentar o § 5º do artigo 198 da Carta Constitucional, foi editada a Lei nº. 11.350/2006, estabelecendo que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorrem exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. No entanto, nada mencionou a respeito do piso da categoria de Agente de Combate às Endemias. 



    Somente a partir da Lei nº. 12.994/14, é que foi alterada a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, passando a vigorar o seguinte dispositivo:



    (...)



    Com efeito, o piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias somente foi estabelecido a partir da vigência da Lei Federal nº. 12.994/14. 



    Nestes termos, considerada a competência da União para legislar sobre as condições para o exercício das profissões (artigo 22, inciso XVI, da CF/88), a obrigação para a observância do piso salarial profissional pelos entes da federação somente surgiu a partir da edição da Lei Federal nº. 12.994/14, devendo-se, portanto, reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do piso salarial profissional da categoria de Agente Comunitário de Saúde, desde a data da entrada em vigor da referida Lei, isto é, 18/06/2014, não se aludindo a repasses da União.



    (...)



    Destarte, reconhecido o direito da parte de receber o piso salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver o reconhecimento do direito de perceber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, desde empossado no cargo de Agente de Combate a Endemias em 03/02/2015, visto que a entrada em vigor da lei em comento, foi em 18/06/2014, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias. 



    Os argumentos apresentados pelo apelante/MUNICÍPIO, de que o apelado/autor recebia remuneração maior que o piso salarial nacional, não devem prevalecer, pois a gratificação e o salário tem naturezas jurídicas distintas, tratando-se de institutos jurídicos diferentes. 



    Destaca o Magistrado quanto aos valores a serem pagos, referentes ao piso salarial da categoria: 



    ‘Aliás, vale ressaltar que este valor foi majorado posteriormente pela Lei nº 13.708/2018, o qual passou a determinar como piso salarial nacional da categoria em tela o montante final de R$ 1.550,00, obedecidos alguns critérios, a saber: 



    § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: (Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018) I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018) II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018) III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021. (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018). 



    Oportuno consignar, ainda, que o piso salarial estabelecido pela Lei 12.994/2014 não se confunde com o total da remuneração percebida pelo servidor público, que pode incluir vantagens pecuniárias como a gratificação, de caráter transitório, de sorte que se refere ao valor do vencimento básico e não ao total da remuneração." (sentença evento 9). 



    Assim, é perceptível que o apelante/MUNICÍPIO não pagava o piso salarial nacional desde a entrada da Lei 12.994/2014, sendo de rigor a mantença do julgado em sua totalidade.”



    Observo que as conclusões do acórdão recorrido não divergem no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.132 da sistemática da repercussão geral, RE-RG 127765, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 19.2.2024, ocasião em que se firmou a seguinte tese: 



    “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”. (grifos nossos)



    Por oportuno, importa destacar do voto do eminente Relator o trecho no qual se reconhece que “a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais”.



    Assim, rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que teria havido pagamentos em valores inferiores àqueles previstos nas Leis nº 12.944/2014 e 13.708/2018 demandaria o reexame de provas, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da fundamentação da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.547.846/AC, que bem aborda a questão:



    “7. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta pelos agravados, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, por meio da qual pleitearam o reconhecimento do direito ao recebimento do piso nacional de salário estabelecido nas Leis ns. 12.994/2014 e 13.708/2018, definido-se este valor como o vencimento mínimo básico das categorias e, a partir daí, o pagamento das diferenças entre o piso estabelecido em lei e o que receberam, e seu reflexo nos consectários legais.  



    Atendido o pleito pela sentença de primeira instância e mantido pelo acórdão recorrido, o agravante recorre, defendendo a tese de que existe legislação municipal que regula cargos e salários e estabelece um vencimento inicial superior ao piso nacional, composto de salário e gratificação. Sustenta que o pagamento nesses moldes foi chancelado no julgamento do Tema 1.132 da repercussão geral e que o acórdão recorrido, ao decidir de forma diversa, estaria contrariando o § 5º do art. 198 da Constituição da República, bem assim, a sistemática dos precedentes judiciais.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.279.765, precedente do Tema 1.132 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    ‘I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ‘piso salarial’ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências’ (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.2.2024).



    Naquela oportunidade, foi analisada especificamente situação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Município de Salvador. Entretanto, a fundamentação do voto do Ministro Relator expõe o raciocínio condutor da tese e demonstra a abrangência de sua aplicação. Confira-se:



    ‘No caso em exame, o Município, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, ‘a’ e ‘c’, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, optou por vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio, e fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 



    Logo, não se vislumbra descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como ‘remuneração mínima’”.



    Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais, pois, como recorrentemente ressalto, as regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    É importante salientar a importância da questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre os entes federativos de todas as esferas de governo. (...)



    Nesse contexto, a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais. (...)



    Assim, considerando todo o exposto relativamente à autonomia municipal, o acórdão merece ser parcialmente reformado no que concluiu que, no cálculo do piso salarial, não pode ser computada qualquer outra verba, tais como gratificações ou vantagens’.



    Importa destacar do voto do Relator o trecho no qual se reconhece que “a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais”.



    9. Consta no acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    ‘Reside o cerne recursal em aferir se houve inobservância pelo Município de Rio Branco quando do pagamento dos agentes comunitários de saúde do piso nacional definido em 2014 e reajustado em 2018.



    Instituído o piso nacional destinado aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias pela Lei 12.994/2014, que em seu art. 9º-A e § 1º, fixou valor mínimo para o vencimento inicial das categorias em R$ 1014,00 (mil e quatorze reais), in verbis: (...).



    No exercício de 2018, editada a Lei nº 13.708. De 14.8.2018, que alterou o art. 9º para majorar o valor do piso de forma gradativa, in verbis: (...).



    Destarte, a partir de 2019, o valor do vencimento inicial não deveria ser aquém de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), restando constatado nos autos, a exemplo do comprovante de pagamento de p. 245, que o vencimento inicial era de R$ 1.128,42 (mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), motivo da condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças àqueles que receberam a menor no exercício de 2019, a ser calculado em sede de liquidação de sentença.



    Ademais, o art. 9º-A, da Lei 12.944/2014 é claro quando estabelece como parâmetro de incidência do piso nacional o vencimento inicial da carreira, razão porque, não deverá ser considerada a remuneração total, incluindo gratificações e demais vantagens variáveis (...).



    Ante o expostos, voto pelo desprovimento ao apelo e pela improcedência do reexame necessário’ (fls. 6-7, e-doc. 22).



    10. Apesar de insurgir-se contra a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que “a partir de 2019, o valor do vencimento inicial não deveria ser aquém de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), restando constatado nos autos, a exemplo do comprovante de pagamento de p. 245, que o vencimento inicial era de R$ 1.128,42 (mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), motivo da condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças” (fl. 7, e-doc. 22), o agravante não esclarece quais seriam as “verbas fixas, genéricas e permanentes” que agregadas aos vencimentos dos agentes de saúde tornariam estes superiores ao piso nacional de salários estabelecido na Lei n. 13.807/2018. 



    Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que teria havido pagamentos em valores inferiores àqueles previstos na Lei n. 13.708/2018 demandaria o reexame de provas, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    ‘Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea ‘c’, do inciso III do art. 102, da Constituição Federal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015’ (ARE n. 1.473.724-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2024).



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE n. 1.251.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente a fixação de verba sucumbencial na origem’ (ARE n. 1.025.601-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.9.2017).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.485.504/AL, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 12/04/2024; ARE nº 1.454.092/MG, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 07/02/2024; ARE nº 1.445.902/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/08/2023; e RE nº 1.295.572/AP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/11/2020.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente